Tribunal: STJ
Processo: 0815167-55.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034291 - RN(2025/0323535-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
AGRAVADO
: M V S DO N (MENOR)
REPR. POR
: M DA V DOS S
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
BRUNO BEZERRA MENEZES - RN017869
ANDRIELLY GOMES DA SILVA COSTA - RN022930
LESLIE TAMARA TORRES PANTA - RN021107
LUIZA GABRIELA BUBANS VARELLA - RN022933
NAYSA KARYNA LIMA SANTOS - PE047464
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 735 do STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54640206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 17bab682-c328-4d6c-be18-d5e186534d44

Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 17bab682-c328-4d6c-be18-d5e186534d44

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034291 - RN (2025/0323535-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
AGRAVADO
: M V S DO N (MENOR)
REPR. POR
: M DA V DOS S
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
BRUNO BEZERRA MENEZES - RN017869
ANDRIELLY GOMES DA SILVA COSTA - RN022930
LESLIE TAMARA TORRES PANTA - RN021107
LUIZA GABRIELA BUBANS VARELLA - RN022933
NAYSA KARYNA LIMA SANTOS - PE047464
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 735 do STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53155784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:13
Código de Controle do Documento: 1aba6249-0924-4c75-97f6-2b16e2d9d369

Examina-se agravo interno interposto por UNIMED NATAL SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
de obrigação de fazer, ajuizada por UNIMED NATAL SOCIEDADE
Ação:
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face de M V S DO N, em fase de
cumprimento de sentença, na qual requer a redução ou exclusão da multa
cominatória fixada em cumprimento de sentença relativo à cobertura contratual de
plano de saúde.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença e determinou a execução da multa cominatória no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESCUMPRIMENTO TEMPORÁRIO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória da 14a Vara Cível da Comarca de
Natal/RN, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a
execução de multa cominatória no valor de R$ 200.000,00 pelo descumprimento de
obrigações de fazer em demanda originária envolvendo cobertura contratual de plano
de saúde. A agravante pleiteia a redução ou exclusão da multa, alegando excesso no
seu valor, que o descumprimento da obrigação fora temporário e que impactará
financeiramente à cooperativa, podendo prejudicar outros usuários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa cominatória arbitrada
pelo juízo de origem, no montante de R$ 200.000,00, viola os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se o descumprimento temporário
justifica a redução do valor da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes possuem natureza coercitiva, com o objetivo de compelir o
cumprimento das obrigações, conforme disposto no
do CPC, devendo ser
art. 537
inserida em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena
de gerar enriquecimento sem causa.
4. O descumprimento da obrigação de fazer, embora incontroverso, foi temporário e
ocorreu após período de cumprimento efetivo, o que torna desproporcional a fixação
da multa no valor máximo de R$ 200.000,00.
Documento eletrônico VDA53155784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:13
Código de Controle do Documento: 1aba6249-0924-4c75-97f6-2b16e2d9d369

5. É prerrogativa judicial, mesmo após o trânsito em julgado, reduzir o valor da multa
cominatória, nos termos do
§ 1o, do CPC, considerando o cumprimento
art. 537,
parcial das obrigações ou a comprovação de excessividade.
6. A redução do valor da multa para R$ 60.000,00 mostra-se adequada às
especificidades do caso, atendendo ao equilíbrio entre o caráter coercitivo da multa e
a proteção ao enriquecimento ilícito, sem comprometer o objetivo das astreintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente fornecido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de astreintes deve observar os princípios de razoabilidade e
proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo para evitar enriquecimento
ilícito ou excessos.
2. O descumprimento temporário da obrigação de fazer justifica a redução do valor da
multa cominatória em atenção à situação concreta do caso. (e-STJ fls. 232-234)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente a
Agravo interno:
aplicação da
ao demonstrar a possibilidade de revisão das astreintes
Súmula 735/STF
e a violação do
§ 1o, do CPC, sustentando a inadequação do óbice. Traz
art. 537,
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
da lavra do I. Subprocurador-Geral ANTONIO CARLOS
Parecer do MPF:
MARTINS SOARES, opina pelo desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/RN: incidência da Súmula 735 do STF.

- Da Súmula 735 do STF
A análise do agravo em recurso especial revela que a parte agravante não
apresentou argumentos consistentes para contestar a aplicação, por analogia, da
Súmula 735 do STF, visto que se limitou a alegar genericamente que "Notadamente
temos como indevida a aplicação do enunciado de súmula 735 do STF, seja para
Documento eletrônico VDA53155784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:13
Código de Controle do Documento: 1aba6249-0924-4c75-97f6-2b16e2d9d369

negar conhecimento de Recursos Extraordinários, seja para negativa de trânsito aos
Recursos Especiais (ainda que analogicamente), tendo em vista que suas bases
(e-STJ, fl. 283), sem justificar
foram comprometidas pelo atual
"
CPC/2015.
excepcionalidades que justificassem o afastamento do óbice.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.205.858/RJ,
e AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de
3/11/2023
AREsp 2.383.624/SP,
20/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53155784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:13
Código de Controle do Documento: 1aba6249-0924-4c75-97f6-2b16e2d9d369

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.291 / RN
Número Registro: 2025/0323535-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08151675520248200000 08503615120248205001 8151675520248200000 8503615120248205001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
AGRAVADO
: M V S DO N (MENOR)
REPR. POR
: M DA V DOS S
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
BRUNO BEZERRA MENEZES - RN017869
ANDRIELLY GOMES DA SILVA COSTA - RN022930
LESLIE TAMARA TORRES PANTA - RN021107
LUIZA GABRIELA BUBANS VARELLA - RN022933
NAYSA KARYNA LIMA SANTOS - PE047464
Documento eletrônico VDA54617979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:30
Código de Controle do Documento: eedd51bd-0499-496d-bb0d-c5deb300f6ee

ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
AGRAVADO
: M V S DO N (MENOR)
REPR. POR
: M DA V DOS S
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
BRUNO BEZERRA MENEZES - RN017869
ANDRIELLY GOMES DA SILVA COSTA - RN022930
LESLIE TAMARA TORRES PANTA - RN021107
LUIZA GABRIELA BUBANS VARELLA - RN022933
NAYSA KARYNA LIMA SANTOS - PE047464
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:30
Código de Controle do Documento: eedd51bd-0499-496d-bb0d-c5deb300f6ee